Tribunal: TJDFT
Processo: 0709396-41.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709396-41.2017.8.07.0018 RECORRENE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DORACI PEREIRA BARROS, JULIO CESAR MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LOURDES DA SILVA, MARIA GORETE VIEIRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME APÓS PROVIMENTO DE RESP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. O direito ao recebimento de pensão está previsto no artigo 217 da Lei n.o 8.112/90. Da leitura do referido dispositivo legal, verifica-se que inexiste qualquer condição para a concessão do benefício à pessoa portadora de deficiência que viva sob a dependência econômica do servidor. 2. O cerne na questão posta nos autos, cinge-se ao fato de se verificar a dependência econômica do embargado ao policial civil falecido. 3. Não se pode fechar os olhos aos fatos e situações que se apresentam diante de nós. No caso concreto a própria sentença proferida, em que pese ter julgado improcedente o pedido do embargado, deixou indene de dúvidas que Júlio César morou e foi criado pelo casal, chamando, inclusive, Sr. Waldemar de pai. 4. Demonstrada a dependência econômica do embargado ao policial falecido, entendo a ele devida a pensão pleiteada nos autos, como reconhecido no julgamento do recurso de apelação manejado. 5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 373 do Código de Processo Civil e 217 da Lei 8.112/1990, sob o argumento de o segundo recorrido não logrou demonstrar a condição de dependente econômico da sua genitora, uma vez que somente juntou aos autos declaração de Imposto de Renda em que consta o nome dele como dependente, sendo que tal documento, por si só, é insuficiente para desincumbir do ônus probatório. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TFF da 5a Região. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 373 do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora decidiu que restou comprovada a dependência econômica do recorrido ao policial falecido e, portanto, devida a pensão pleiteada nos autos. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 27 da Lei 8.112/1990, porque “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ademais, a questão referente à comprovação de dependência econômica foi decidida pelo acórdão impugnado mediante análise da Lei Complementar Distrital 769/2008. Assim, inviável novo exame da questão, ante o óbice no enunciado 280 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003